Tribunal: TJDFT
Processo: 0742355-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. ESCOLHA FORO DO RÉU. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O consumidor, nas hipóteses em que for o autor da demanda, terá à sua disposição o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, o foro do local onde a obrigação deve ser cumprida ou o foro de eleição contratual, caso previsto. Essa escolha não poderá ser aleatória e sem justificativa plausível, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
2. Tratando-se de ação cuja tramitação se dá sob normas consumeristas, cabe ao consumidor a prerrogativa de ajuizar a ação em seu domicílio (art. 101, I, do CDC), ou na sede da pessoa jurídica demandada (art. 53, III, ‘a’, do CPC), mostrando-se indevida a declinação de competência, de ofício, por parte do juízo a quo.
3. O artigo 53, III, ‘a’, do CPC, estabelece que a pessoa jurídica pode ser demandada no foro de sua sede, restando observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda.
4. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado.